Tribunal: TJDFT
Processo: 0733269-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE JOCHEN DEBUZ E OUTRO(S) contra decisão de ID não identificável que, diante dos documentos colacionados ao caderno processual, postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência formulado pelos autores para após a manifestação da requerida. Para melhor elucidação da questão, transcrevo o cerne da controvérsia: “Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, apesar de não ter sido informado pela parte autora, é possível verificar que foi enviada à requerida proposta para negociação das mensalidades. Nessas condições, considerando a evidente disponibilidade dos fornecedores e prestadores de serviços em atender às necessidades atuais dos consumidores em razão da pandemia do coronavírus, conforme se verifica da experiência em diversos outros casos submetidos a este juízo, verifico ser prudente postergar a apreciação do pedido de tutela de urgência após a manifestação da requerida, oportunidade em que deverá se manifestar sobre a proposta de readequação do contrato apresentada pela parte autora e, em caso de discordância, colacionar aos autos eventual proposta de acordo a ser oferecida ao consumidor. Portanto, cite-se a parte ré para apresentação de resposta, bem como para se manifestar nos termos acima estabelecidos.” Em sua peça recursal, os recorrentes afirmam, basicamente, que, ao contrário do que restou asseverado, a agravada não abriu canal de negociação. Sustentam que o acesso às aulas, dependências e atividades do agravante Henrique estão suspensas, o que vem lhe causando prejuízos consideráveis. Tece considerações acerca da mensalidade imposta pela agravada, do método de ensino que vem sendo ministrado e da pandemia decorrente do COVID-19. Defendem que se faz necessária a apreciação pelo juízo a quo do pedido liminar, não sendo possível a postergação de tal análise para momento posterior. Aduzem estarem presentes os requisitos ensejadores da antecipação de tutela. Ao final, requerem que este juízo determine a apreciação do pedido pelo magistrado de piso. O pleito foi distribuído em sede de plantão judicial. Contudo, por não se enquadrar em nenhumas das hipóteses contidas no art. 3o, do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, veio a mim redistribuído (ID 18911594). Ao ID 18927236, determinei o recolhimento em dobro do preparo, o que foi devidamente cumprido ao ID 18945064 e seguintes. É o relato do necessário. Decido. O art. 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece taxativamente, em quais as hipóteses cabe o agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. In casu, a decisão agravada apenas postergou a análise da antecipação de tutela para momento posterior, não havendo qualquer cunho decisório relativo ao deferimento ou não do pedido no pronunciamento judicial exarado pelo magistrado de piso. Em oportunidade anterior, este Eg. Tribunal se manifestou no mesmo sentido aqui exposto: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO LIMINAR QUE SE ADIA PARA APÓS A RESPOSTA DO RÉU. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA QUALQUER RECURSO. O despacho pelo qual o juiz adia a apreciação do pedido liminar para após a resposta da parte contrária não contém cunho decisório, de modo que não é atacável por qualquer recurso, tanto mais em se tratando de antecipação de tutela, onde o juiz há de reconhecer a verossimilhança dos fatos deduzidos, posto que a decisão concessiva da liminar importa na quase certeza de que o pedido será acolhido ao final. Precedentes da Casa. (Acórdão 146690, 20010020055323AGI, Relator: VASQUEZ CRUXÊN, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2001, publicado no DJU SEÇÃO 3: 6/2/2002. Pág.: 23) (grifei) Em sendo assim, não há como socorrer a parte agravante, posto que o objeto do presente recurso é decisão que não encontra respaldo para o seu recebimento, sendo, portanto, inadmissível. Assevero que comungo do entendimento de que as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, presentes no art. 1015/CPC, devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de desvirtuamento da finalidade de tão importante recurso. Diante desse cenário, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao MM. Juiz “a quo”. Publique-se. Intimem-se.